Tribunal: TJBA
Processo: 0571861-15.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571861-15.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A

Advogado(s)
:
FABIANA CORREA SANT ANNA

APELADO: MAGNAIR SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
ENZO PHILIPE GONCALVES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTEÇÃO VEICULAR – SINISTRO COM PERDA TOTAL – INDENIZAÇÃO PAGA – SUB-ROGAÇÃO – OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA OU BAIXA DO VEÍCULO – CTB, ART. 126, §1º – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUCESSÃO EMPRESARIAL E TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – ASTREINTES PROPORCIONAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0571861-15.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A e como apelada MAGNAIR SANTOS BARBOSA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.